Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. ATRASO DO VOO. FALHA MECÂNICA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO. AUSÊNCIA EM COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL DEMONSTRADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência à pandemia (COVID-19) afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. Ademais, não se justifica a suspensão do processo, quando há mecanismos para a realização das sessões virtuais, que primam pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nos Juizados Especiais. Indeferimento da suspensão do processo.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve o cancelamento no voo doméstico de ida do autor a Araçatuba, saindo de Brasília (ID 18406358), culminando com um atraso de 7 horas e consequente cancelamento de palestra em Congresso de Bioenergia, que seria ministrado pelo autor (ID 18406354). A empresa recorrente, alega a ocorrência de falha mecânica na aeronave, o que impediu a sua decolagem, por medida de segurança.
4. A ocorrência de problema mecânico nas aeronaves da companhia não afasta a responsabilidade da recorrente, restando configurada a falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
5. Na hipótese dos autos, restou devidamente demonstrada a violação dos direitos da personalidade causadas pela falha na prestação do serviço, vez que o recorrido participaria de congresso em setor de bioenergia, ficando impossibilitado de ministrar palestra, marcada para 11h15, devido ao atraso no voo. A perda de compromisso profissional extrapola o mero dissabor cotidiano, causando danos à imagem do consumidor, impondo a responsabilização do recorrente pelo dano moral experimentado.
6. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, reduz-se o valor arbitrado para R$ 2.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.